Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUE POR TELEFONE. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As apelações versam sobre a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
3. Nos contratos de outorga de crédito, é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o número e periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52), além da possibilidade de liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art. 52, § 2.o), o que claramente não ocorreu no caso em apreço, sobretudo quando sequer há no pacto a indicação da quantidade e valor exato das parcelas que deveriam ser pagas pelo autor.
4. A instituição financeira não se desincumbiu cabalmente do seu dever de prestar informação adequada e clara sobre a quantidade exata de parcelas referentes aos descontos mensais sob a rubrica de ‘reserva de margem consignável’ (art. 52, IV do CDC), nem muito menos esclarecer adequadamente ao consumidor, considerada sua idade (pessoa idosa), (1) a natureza e a modalidade do crédito oferecido; (2) todos os custos incidentes; e (3) as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Observa-se também o descumprimento de obrigações previstas na Instrução Normativa do INSS n. 28 de 16/05/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social (notadamente, o dever de informação previsto no art. 21 desta regulamentação).
5. A despeito da falha no dever de informação por parte do banco, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, exclui-se a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente.
6. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado tradicional fosse não é suficiente para causar danos à esfera extrapatrimonial do demandante.
7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.